Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710351-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LIVIA OLIVEIRA DE MEDEIROS, MARCIA OLIVEIRA MEDEIROS AGRAVADO: ALEXANDRINA DE OLIVEIRA MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: HONORIO DE MEDEIROS FILHO D E S P A C H O Nos termos do parágrafo segundo, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil: “§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Assim, eventual retratação deverá ser precedida de intimação do agravado. Caso não ocorrida a revogação da decisão, os autos serão levados ao Colegiado. Entretanto, nas duas situações, a manifestação dos agravados é necessária. Intime-se a parte agravada para Contrarrazoar o Agravo, no referido prazo de 15 (quinze) dias. Após, com a manifestação, voltem imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator